Tribunal: STF
Processo: Rcl 69876
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Seven Brasil Informática Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (Processo 0000129-76.2023.5.07.0002), que teria desrespeitado decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3.961, Redatora do acórdão Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o entendimento fixado no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX.



    Na inicial, a parte reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “De modo preliminar, cumpre esclarecer que esta reclamante é empresa privada, que tem como objeto social a prestação de serviços de consultoria em tecnologia da informação, além do desenvolvimento e licenciamento de softwares. 



    Por sua vez, o Sr. Francisco Valdecy Lopes Barbosa Junior, beneficiário do acórdão prolatado nos autos da Ação Trabalhista supramencionada, é terceiro que fora contratado para realizar consultoria e implementar a reestruturação dos serviços financeiros da empresa, analisando a viabilidade econômica de novos negócios e investimentos, além da criação e gerenciamento de normas, procedimentos e políticas financeiras da instituição. 



    Destaca-se que, para fins de formalizar a prestação dos serviços, foi celebrado o competente instrumento contratual, o qual, em seu teor, delimitava as regras, obrigações e responsabilidades de cada parte, consagrando a natureza civilista do liame estabelecido. 



    Não obstante, consternado com a rescisão do contrato de prestação de serviços, em virtude da insatisfação da empresa com os serviços fornecidos, o Sr. Francisco Valdecy ajuizou ação na Justiça do Trabalho, onde pretendia o reconhecimento do vínculo empregatício, pelo período em que perdurou a relação contratual, e o subsequente pagamento de verbas decorrentes da relação de emprego. 



    [...]



    Destarte, finalizada a instrução processual, com a detida análise das provas e documentos, o Juízo de 1º Grau entendeu, de forma absolutamente correta, que o contratado celebrado entre as partes era lícito, inexistindo sobre ele qualquer espécie de nulidade a ensejar sua invalidade, tendo julgado, portanto, totalmente improcedente a ação. 



    Inconformado com a sentença, o autor daquela ação trabalhista interpôs Recurso Ordinário, visando a reforma da decisão do Juízo a quo. Nessa esteira, ao julgar o apelo, o Tribunal entendeu de modo diverso do que vem sendo decidido por esta E. Corte, modificando o ato e reconhecendo o vínculo trabalhista entre as partes. 



    Sem embargo, considerando a hipersuficiência do Sr. Francisco Valdecy, que, de livre e espontânea vontade constituiu pessoa jurídica para prestar serviços a terceiros, o entendimento não pode prosperar, tendo o acórdão resultado em manifesta ofensa à autoridade de decisões exaradas em Ações de Controle de Constitucionalidade, em Regime de Repercussão Geral e em enunciado de Súmula Vinculante deste Colendo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual ajuíza a presente Reclamação Constitucional. 



    [...]



    Destarte, de acordo com a tese fixada por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, a essencialidade da atividade prestada em favor da empresa não tem o condão de descaracterizar a natureza da relação jurídica que foi estabelecida, fruto de livre manifestação de vontade das partes, especialmente dotadas de inegável HIPERSSUFICIÊNCIA, como no caso da Reclamação Trabalhista, cujo acórdão prolatado pelo E. Tribunal Regional da 7ª Região, que reformou a sentença do Juízo a quo, reconhecendo o vínculo de emprego pretendido, deve ser cassado por esta Suprema Corte.”



    Requer, ao final, seja julgada “procedente a reclamação, confirmando a liminar, já em decisão monocrática (art. 161, parágrafo único, do RISTF), tendo em vista a jurisprudência dominante do E. STF, cassando-se definitivamente a decisão reclamada ou, alternativamente, determinando-se a aplicação do entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Os parâmetros invocados são as decisões desta CORTE proferidas nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Redatora do acórdão Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o entendimento fixado no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante.



    O reconhecimento do vínculo trabalhista fundamentou-se na existência dos elementos caracterizadores da relação de emprego (eDoc. 13), desconsiderando-se o contrato de prestação de serviços celebrado entre a Reclamante e o Beneficiário, microempreendedor individual (eDoc. 4):



    “A controvérsia posta em discussão consiste basicamente na averiguação da existência ou não de vínculo de emprego entre as partes adversas. 



    A respeito da teoria geral da prova, cabe dizer que o ônus probatório é o encargo atribuído pela lei a cada uma das partes de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse a fim de subsidiar as decisões a serem proferidas no processo. 



    Dessa forma, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Ao passo que incumbe ao réu a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral, nos termos do art. 818, da CLT, c/c art. 373, do CPC. 



    A averiguação da presença dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego deve ser realizada em cada caso concreto, a partir dos elementos probatórios existentes nos autos, no que obteve êxito o autor. 



    Havia HABITUALIDADE na prestação de serviços. O autor possuía uma rotina a ser seguida, participando de várias reuniões com hora e data pré-agendados como pode ser verificado no documento de Id 883950c. A testemunha do reclamante confirmou que diariamente havia reuniões convocadas pela reclamada por agendamento ou por chamada através de sistema eletrônico. 



    A ONEROSIDADE estava disfarçada pelas notas fiscais emitidas sempre no início de cada mês e sempre com o mesmo valor. O valor pago na verdade era salário. O contrato previa o pagamento mensal de R$ 10.000,00 a ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviço. 



    O reclamante também não podia ser substituído na prestação do serviço, o que caracterizava a PESSOALIDADE existente na relação entre os litigantes, que na verdade eram empregado e empregador. 



    O elemento SUBORDINAÇÃO tem sua presença verificada nas ordens que o reclamante recebia, com prazo para serem cumpridas e com orientações a serem seguidas. A testemunha do reclamante afirmou que nas reuniões, que eram diárias, e das quais o reclamante participava, havia a cobrança de prazos dirigidas ao autor e que também eram enviadas demandas e cobranças ao reclamante em grupo de whatssap, ou seja, verificou-se que o reclamante não tinha autonomia para realizar suas atividades. 



    Não pode passar despercebido o fato de que a empresa do reclamante não existia antes da contratação do autor. A data da formalização da pessoa jurídica é a mesma data em que se iniciou a prestação de serviços do reclamante para a reclamada (03/05/21), sendo este um forte indício da tentativa de encobrir a relação de emprego.



    [...]



    Na prova documental contida na exordial constam emails trocados entres as partes nos quais se percebe a menção ao pagamento de férias vencidas e proporcionais por ocasião do distrato ocorrido que na verdade se tratava de uma dispensa sem justa causa.



     [...]



    São vários indícios como os mencionados, que reunidos conduzem à conclusão que a relação entre as partes era verdadeira relação empregatícia, não faltando ser caracterizado nenhum requisito da relação de emprego (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação na prestação de serviços), o que autoriza a reforma da sentença para ser reconhecido o vínculo empregatício.”



     



    Como se vê, a Justiça Trabalhista considerou ilegítima a forma de contratação estabelecida entre a parte Reclamante e o microempreendedor individual.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela Justiça Trabalhista, ao considerar ilegal contrato de prestação de serviços de assistência diagnóstica, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



     
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.’



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



     
“12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista (Processo 0000129-76.2023.5.07.0002), em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente